Tribunal: TJBA
Processo: 8070038-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070038-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARLENE VELOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, FERNANDO LUIS VITORIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSIFICADA RECONHECIDA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DETERMINADOS PELO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPROVADO DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA ALIMENTAR. MONTANTE MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo diante de prova pericial que atesta falsidade da assinatura; (ii) estabelecer o regime aplicável à repetição do indébito diante da modulação de efeitos do STJ; (iii) determinar a existência e o montante dos danos morais; (iv) verificar a possibilidade de compensação de valores creditados na conta da autora e a adequação dos critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica comprova a falsidade da assinatura aposta no contrato (ID 102495788), afastando o consentimento e impondo a nulidade do negócio jurídico.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude interna, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ, observada a modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

6. Valores descontados antes da modulação devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser devolvidos em dobro.

7. A fraude em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, por ultrapassar mero aborrecimento.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa repercussão econômica do dano.

9. A comprovação de crédito do valor do empréstimo na conta da Autora (ID 102493714) autoriza sua compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

10. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e juros pela taxa SELIC (deduzido o IPCA), respeitada a regra de transição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da Autora desprovido e recurso do Réu parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença recorrida,
unicamente
no sentido de: (i) determinar que a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da Demandante se dê de forma simples, para os importes descontados até a data de 29/03/2021 e, a partir de 30/03/2021, na forma dobrada; (ii) autorizar que o Banco Apelante compense, do montante condenatório, a diferença de R$ 442,45 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com aplicação do mesmo índice de correção monetária e juros arbitrados para a indenização por danos materiais; e (iii) determinar, de ofício, que a condenação deve ser atualizada da seguinte forma: (a)
Danos Materiais (Repetição):
correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido e juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual; (b)
Danos Morais:
correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, ressalvando-se que, para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser observados os critérios fixados na sentença até a data da mudança legislativa (agosto de 2024), aplicando-se a nova regra dali em diante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398, 406; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070038-48.2021.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados MARLENE VELOSO DOS SANTOS e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
de ambos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da Autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Réu, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239/238